Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740064-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACIR JOSE BINI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANACIR JOSE BINI D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 44200601) interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença (ID 44200599) prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada ajuizada por ANACIR JOSÉ BINI em desfavor do apelante, julgou procedentes os pleitos autorais, para determinar que a parte ré apresentasse as cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas junto ao recorrente. Ausência de fixação da verba de sucumbência, visto que a ação de produção antecipada não prevê a condenação em honorários advocatícios. Inconformado, requer o apelante, Banco do Brasil, a concessão do efeito suspensivo à sentença ao argumento de que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Aduz que a manutenção da eficácia da sentença condicionará a dívida do autor ad eternum, além de ter que arcar om valor indenizatório, apesar de não ter praticado qualquer ato ilícito. A parte autora presenta razões de contrariedade e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 44200616). É o relatório. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a determinação para apresentação da cópias integrais das cédulas de crédito rural não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Desta feita, desnecessária a apreciação do pedido suspensivo, pois a apelação será recebida em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador